Tribunal: TJDFT
Processo: 0733621-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de revisão de contrato bancário.
2. A decisão agravada considerou ausente a comprovação de hipossuficiência econômica por parte da autora da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela agravante é suficiente para comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, apta à concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
5. O CPC presume verdadeira a declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural (arts. 98 e 99, § 3o), salvo prova concreta em contrário.
6. A jurisprudência admite como parâmetro auxiliar a Resolução n. 271/2023 da DPDF, que considera hipossuficiente quem aufere até cinco salários-mínimos mensais, critério acolhido pelo TJDFT.
7. A agravante demonstrou percepção de um salário-mínimo a título de benefício previdenciário e ausência de bens ou movimentações bancárias relevantes, não havendo elementos que infirmem a presunção legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Benefício da gratuidade de justiça concedido.
Tese de julgamento:“1. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova idônea em sentido contrário; 2. A existência de múltiplas contas bancárias, desacompanhada de movimentações expressivas, não afasta, por si só, essa presunção; 3. O parâmetro da Resolução n. 271/2023 da DPDF pode ser utilizado como critério auxiliar para aferição da hipossuficiência.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp repetitivo (Tema 1178), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 22.11.2023; TJDFT, AgInt no AI 0745535-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 10.12.2025, TJDFT, AI 0744900-84.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 21.01.2026, TJDFT, AI 0724765-51.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 11.12.2025.